Tribunal: TJDFT
Processo: 0728392-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0728392-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO CORRADINI IMPETRANTE: WADISON PEREIRA FERNANDES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF O impetrante pede reconsideração da decisão da eminente Desembargadora plantonista que indeferiu a liminar (ID 18492441, p. 1/3). Alega que a suspensão do benefício do trabalho externo ao paciente ocorreu em virtude das restrições determinadas pela Vara de Execuções Penais devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. No entanto, o paciente tem em seu favor certidões para fins de remição ficta dos dias trabalhados, o que lhe permitirá a progressão de regime, vez que preenchido requisito objetivo. Sustenta, ainda, que “o trâmite de expedição de certidão, homologação e demais atos processuais que já deveriam ter sido elaborados em datas anteriores, caso não houvesse o ilegal desligamento, apenas procrastinam do direito que já assiste ao paciente.” (Id. 18717730). Consoante a decisão proferida no plantão “não há qualquer decisão do Juízo impetrado proferida especificamente nos autos da execução penal do ora Paciente, que denotem o indeferimento ao pedido de progressão de regime (...). Assim, sem o efetivo indeferimento do pedido, não é possível ao Tribunal determinar originariamente a medida pretendida, sob pena de supressão de instância. Mesmo assim não fosse, não vislumbro, ao menos para fim de apreciação no Plantão Judicial, de urgência tão premente que justifique a concessão da liminar ora vindicada”(ID 18492441, p. 2). E, segundo as informações prestadas, a progressão de regime do paciente ainda não foi examinada, vez que pendente informações da autoridade custodiante a fim de verificar se o ato de desclassificação do paciente se deu apenas por causa da pandemia da Covid-19, hipótese em que o paciente terá direito à remição ficta. Caso a resposta seja positiva, pediu a autoridade coatora fossem remetidas as certidões para a análise da remição ficta. (ID 18656469, p. 1/2). Ou seja, a autoridade coatora já sinalizou a possibilidade de o paciente ter direito à remição ficta, não tendo examinado a questão por falta das informações sobre os dias efetivamente trabalhados. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que foi juntado ofício aos autos da execução (0001661-07.2017.8.07.0015), em 17.08.20, a ser apreciado pelo juiz da VEP. Assim, pendente a análise da questão pelo juiz de origem, o seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Ademais, embora mencione o impetrante a remição dos dias trabalhados nos meses de maio, junho, julho e agosto, não constam nos autos certidões de dias remidos posteriores a 18.05.20 (ID 18656469), o que inviabiliza o exame de eventual preenchimento dos requisitos para a progressão de regime. Embora o impetrante sustente a demora para expedir certidão e homologar a remição, procrastinando o direito do paciente, tais atos são imprescindíveis para aferição do direito alegado. Mantenho a decisão que indeferiu a liminar. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2020 Desembargador JAIR SOARES